Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700812-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: VANDA DANTAS DE AZEVEDO CARNEIRO FILGUEIRA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por C. C. C., representado por sua genitora, contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de C. E. D. P. L. – ME, que indeferiu o pedido de urgência consistente em determinar a matrícula do agravante em curso de educação supletiva, com emissão de certificado de conclusão de ensino médio, em caso de aprovação. O agravante sustenta, em síntese, que foi aprovado para o curso superior de engenharia de software, porém, para a efetivação da matrícula é necessário apresentar o certificado de conclusão em ensino médio. Alega que apesar do limite etário disposto na Lei 9.394/96, critério diverso do previsto na CF, a própria Lei também reforça a possibilidade de o aluno avançar nos estudos de acordo com o seu desempenho (art. 24, V). Ressalta que o caso em comento não se aplica ao disposto no Tema n.o 13 do TJDFT, porque dotado de efeito suspensivo até o julgamento pelo STJ ou STF. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata matrícula do agravante no curso supletivo EJA, concedendo-lhe, em caso de aprovação, o certificado de conclusão em tempo hábil para efetivar sua matrícula na instituição em que logrou êxito no vestibular. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. Ao compulsar a documentação acostada aos autos, verifica-se que o agravante conta com 17 anos e 03 meses, e obteve sucesso no vestibular para cursar engenharia de software na Universidade Católica de Brasília – UCB (ID 183180070). Igualmente, há declaração de escolaridade na qual atesta que o autor se encontra devidamente matriculado no 3o ano do ensino médio (ID 183180072), bem como declaração de negativa de matrícula por parte da instituição de ensino agravada (ID 183180074). A pretensão do agravante é avançar no nível escolar, concluindo o ensino médio por intermédio do EJA – Educação de Jovens e Adultos, adquirir o certificado de ensino médio e se matricular para cursar a graduação em instituição de ensino superior na qual obteve êxito no vestibular. A interpretação teleológica do artigo 24, inciso V, alínea ‘c’, e do artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei n.o 9.394/96, em conjunto com o artigo 208, inciso V da Constituição Federal, determina que seja observada a capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Assim, entendo aplicável ao caso, o princípio da razoabilidade, a fim de propiciar o avanço na carreira estudantil, quando restar evidenciado o bom desempenho acadêmico do menor, com aprovação precoce em vestibular para curso superior. Na hipótese, demonstram-se presentes a maturidade física e emocional, além da comprovação da capacidade intelectual, por meio da aprovação do agravante no vestibular quando ainda em curso o ensino médio. A Lei n.o 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, prevê em seu artigo 24 a possibilidade de o aluno avançar nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizado. O artigo 38, § 1o, inciso II, da referida Lei, define a idade mínima de 18 anos para a realização dos exames supletivos e conclusão do ensino médio. Por outro lado, com base no princípio da razoabilidade, entendo que a Lei n.o 9.394/96 e demais normas infralegais devem atender aos princípios e normas inerentes à educação contidas na Constituição Federal, como dito acima. Não se olvida o entendimento firmado por esta Corte, no julgamento recente do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 13, que, em sentido oposto ao ora defendido, firmou a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei n.o 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. (Acórdão 1353357, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No entanto, embora a publicação do acórdão tenha ocorrido em 26/04/2021, e a aplicação da tese firmada não dependa do seu trânsito em julgado, o entendimento doutrinário e jurisprudencial prevalecente é no sentido de que, em se tratando de IRDR, é prudente aguardar a interposição ou não de recurso extremo para se aplicá-la, pois, além de dotado de efeito suspensivo automático, pode ser provido, alterando-se, assim, a orientação firmada, com grave risco à segurança jurídica. Portanto, verifico a presença da plausibilidade do direito suscitado pelo agravante. Além disso, está presente o risco de dano de difícil reparação, diante do período estabelecido para apresentar a documentação necessária à efetivação da matrícula na instituição de ensino superior. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IRDR. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PEDIDO LIMINAR. APRECIAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM EXAME VESTIBULAR. POSSIBILIDADE. 1. Conforme disciplina do art. 982 do Código de Processo Civil, admitido o IRDR, o relator suspenderá os processos pendentes em tramitação e, durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. 2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação deve ser interpretada à luz do texto constitucional - art. 208, inc. V, CF - que permite o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, e à luz do Código Civil de 2002, que previu a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos de idade escolar grau em curso de nível superior, momento em que deverá emancipar-se - art. 5o, p. único, inc. V. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão liminar mantida. Agravo de instrumento suspenso até julgamento definitivo do IRDR n.o 2018.00.2.005071-9. (Acórdão 1352329, 07274431520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVANÇO ESCOLAR. MENOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. REALIZAÇÃO DOS TESTES PARA FINS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. RAZOABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA E CONFIRMADA NO MÉRITO. 1. A vedação contida na lei n.o 9.394/96 deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, não sendo crível obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino, quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. 2. A agravante, embora ainda não tenha completado a idade exigida em lei, ou seja, 18 anos, tendo sido aprovada em exame de vestibular, demonstra possuir capacidade intelectual suficiente, fato que impõe lhe seja concedida a oportunidade de realizar as provas do supletivo para a expedição do certificado de conclusão do ensino médio exigido e, assim, possa matricular-se no curso para o qual já foi aprovada. 3. O art. 208, V, da Carta Federal, assegura o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1308284, Rel.: Des. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, PJe: 14/12/2020). Portanto, verifico a presença dos requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Impende notar que o cumprimento da liminar concedida não traz como consequência a impossibilidade de análise do mérito recursal, tendo em vista que, embora a liminar tenha caráter satisfativo, ainda se encontra revestida das características de precariedade e provisoriedade. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar que a instituição de ensino agravada autorize a matrícula do agravante no curso de Educação de Jovens e Adultos – EJA, antigo supletivo, com a aplicação dos exames necessários à conclusão do ensino médio e, caso aprovado, seja expedido o respectivo certificado de conclusão. Confiro à presente decisão força de mandado, que poderá ser entregue ao representante legal da agravada pelo advogado do agravante. Expeçam-se as diligências necessárias ao cumprimento da medida com urgência.. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada. Intime-se a Procuradoria de justiça, na forma do art. 178, II do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator